Tribunal: TJSP
Processo: 0057869-22.2012.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Plano de expansão. Previsão de restituição de ações. Prescrição. Direito pessoal. Arts. 177 do Código Civil de 1916 e 205 e 2.028 do Código Civil de 2002 (tema 44). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Consideração dos eventos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Plano de expansão. Previsão de restituição de ações. Prescrição. Direito pessoal. Arts. 177 do Código Civil de 1916 e 205 e 2.028 do Código Civil de 2002 (tema 44). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Consideração dos eventos societários para cálculo da diferença acionária. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.